Tribunal: TJMT
Processo: 0008885-63.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 63007/2017
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.
3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.
4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009)
4. Sentença retificada. Recurso provido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que julgou improcedente a Ação de Reintegração e deu provimento a Reconvenção apresentada por ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) e determinou o pagamento no valor de R$ 2.045.659,15 ( dois milhões quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) a título de desapropriação indireta e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por lucros cessantes, assim como, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Aduz o Apelante, em suas razões recursais que ocorreu a invasão e/ou esbulho de faixa de domínio público sobre o imóvel em discussão, e que restou comprovado nos autos que "a Rodovia Federal BR-163/070/364-MT segue pela Avenida Miguel Sutil , chega na Ponte Nova sobre o Rio Cuiabá, adentra ao Município de Várzea grande , passando pela Avenida da FEB até sair no Trevo do Lagarto, fls.131/147" (p. 1635)
Enfatiza que a faixa de domínio da Rodovia Federal no ponto em que coincide com a Avenida da FEB consta da Portaria nº 203/DES, de 19/12/1980 e também da cópia do projeto de engenharia da BR070/MT do Contorno de Várzea Grande, aprovado pela Portaria nº 117 de 09/10/1980 da Diretoria de Planejamento DNER que indicam Faixa de Domínio de 70 metros.
Assegura que basta visualizar a foto datada do ano de 1973, p. 1355, para constatar que o imóvel possuía espaço sem construção que seria a faixa de domínio, o qual foi irregularmente ocupado por particulares com o passar dos anos.
Afirma que o fato da Avenida da FEB ter sido modificada ao longo dos anos, inclusive duplicada não tem o condão de extinguir a faixa de domínio existente.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Defende a desnecessidade do pagamento das benfeitorias realizadas pelos Réus pois são meros detentores não sendo possível estender os efeitos da posse.
Suscita, alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de desapropriação para o patamar de R$ 629.656,00 ( seiscentos e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais ), bem como pela não aplicação de lucros cessantes em razão da incidência de juros compensatórios.
Requer que o cálculo dos juros compensatórios e dos moratórios deve ser a diferença ente 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado.
Assevera que os juros de mora devem ser pagos após 01 de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago.
Postula pela redução dos honorários advocatícios e pela aplicação da TR como índice de correção monetária e juros aplicados a caderneta de poupança.
Ao final, pede pelo provimento do Apelo nos termos acima expostos.
Nas contrarrazões apresentadas, os Apelados refutamos argumento do Recurso postulando pelo seu desprovimento. ( p. 1669/1679)
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Eduardo MartinsJacob, manifestou ausência de interesse hábil a justificar sua intervenção no feito. (p. 1693)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, para reintegrar a porção da faixa de domínio de 70 (setenta) metros quadrados da Avenida da FEB, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT e julgou procedente a Reconvenção no sentido de determinar a indenização por desapropriação indireta e ainda condenou ao pagamento de lucros cessantes.
Denota-se dos autos que o Apelante propôs a Ação de Reintegração de Posse contra ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS, sustentando que, após ter firmado um Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT – baixou os decretos nos quais declara de utilidade pública as áreas a serem desapropriadas, para fins de instalar um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, implantando a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
O juízo 'a quo' considerou que não havia comprovação de ocupação dos particulares da área pública, sob o argumento de que jamais teria existido a metragem de 70 metros de faixa de domínio público, consignando, litteris:
"[...] Como o que está transcrito na Evolução Cronológica do DNIT da parte que retrata a duplicação da avenida da FEB e as fotos cronológicas, ficou comprovado que na avenida da FEB a suposta faixa de domínio jamais fora de 70 metros. estaria equivocada, considerando que houve duplicação da via e que os documentos apresentados já datavam de mais de 40 ( quarenta ) anos." (p. 1621)

Constata-se que, diferentemente do que consta da sentença, o trecho da Avenida da FEB, objeto da demanda, possui sua faixa de domínio de 70 metros, sendo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, conforme se verifica dos precedentes, abaixo colacionados, os quais mantiveram as sentenças de procedência do pedido de reintegração de posse, considerando essa extensão da área de domínio público, in verbis:
“Além disso, restou suficientemente esclarecido que a Avenida da FEB coincide com a Travessia Urbana da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT e que as benfeitorias indicadas na petição inicial avançaram sobre a faixa de domínio dessa travessia, cuja largura é de 70 (setenta) metros, sendo 35 metros para cada lado, a partir do eixo central da via, resultando numa área efetivamente ocupada de “3,20 metros de largura por 85,20, totalizando um perímetro de 177,40 metros e uma área de 272,64 m2” (fls. 362 e 502-507).
É imperioso assinalar que, além da faixa de domínio de 70m, é também obrigatória uma reserva de 15m para cada lado dessa faixa de domínio, na qual não se pode construir, de acordo com o previsto no art. 4º da Lei Federal n. 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, litteris:
“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
(...) III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”. (TJMT – RAC 178795/2015, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedente do STJ. [AgRg no AREsp 762.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/09/2016]” (TJMT – RAC Nº 118757/2016 – Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. [REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013]”. (TJMT – RAC Nº 169817/2015 – Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA )

Também não merece amparo o argumento utilizado pelo digno magistrado de que a extensão da faixa de domínio teria sido absorvida pela duplicação da rodovia, uma vez que esta deve ser preservada independente do transcurso do tempo pois tem escopo de proteger a segurança do tráfego e propiciar a ampliação do serviço público de transporte, conforme esclarece a jurisprudência :
“As chamadas faixas de domínio, existentes ao longo das rodovias, prestam-se como reserva a futuras ampliações e melhorias do sistema de estradas como serviço essencial à população da região, do Estado e do País, como autêntica conditio sine qua non ao desenvolvimento, à segurança do transporte de passageiros, à eficiência do transporte de cargas, do escoamento da produção agrícola, pastoril e industrial, próprio somente a governos sérios, como é o que procuramos praticar. Verdadeira estratégia de Estado, as faixas de domínio precisam ser preservadas a bem das gerações futuras e da viabilidade das próprias relações sociais oriundas. Um dos pilares do êxito do Império Romano, sem dúvida, foi o ótimo sistema de estradas que o comunicava por inteiro” (TJPR, Décima Sexta Câmara Cível, Apelação Cível Nº 236.079-2 Relator Convocado: Juiz Gamaliel Seme Scaff) Fl. 21 de 25 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 21674/2012 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

Assim, não é factível a alegação de que nunca existiu faixa de domínio de 70 metros, pois as Portarias 087/76, 62/76, 81/76, 135/76 do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER, evidenciam a declaração de utilidade pública daquelas "áreas de terra e benfeitorias porventura nela encontradas abrangidas pela faixa de domínio de 70 metros da Rodovia BR-070/MT, trecho CUIABÁ CÁCERES" - Portaria nº 087/1976. (sic p. 151)
Desta forma, mesmo que duplicada a rodovia, não se apresenta viável a tese de inexistência de faixa de domínio público, mormente, porque visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo.
De igual modo, a evolução cronológica mencionada no ato sentencial não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, em vista que as áreas públicas são imprescritíveis.
Ademais, pelo que se pode aferir do laudo apresentado pelo perito judicial, juntado nos autos da Ação Cautelar em apenso, aquela análise sequer abordou a discussão acerca do tamanho da faixa de domínio público, limitando-se a simples avaliação do imóvel para fins de desapropriação.
Importante ressaltar, ainda, que além dos 70 (setenta) metros de faixa de domínio público, as benfeitorias ali erigidas teriam de obedecer à faixa non aedificandi de 15 metros, prevista no art. 4º, III, da Lei Federal n. 6.766/79.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RODOVIA FEDERAL - DER/MG - LEGITIMIDADE ATIVA - CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - APOSSAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EDIFICAÇÃO IRREGULAR - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO DECRETO 43.932/04 E NA LEI 6.766/79.
(...)
- O bem público é insuscetível de apossamento pelo particular, sendo passível apenas de concessão, permissão ou autorização de uso, sendo desnecessário exigir do Poder Público fazer prova de sua posse em ação de reintegração de posse que move contra invasor da área.
- A construção de edificações às margens de rodovias deve observar a faixa de terra no aedificandi ao longo da faixa de domínio da rodovia, com largura de 15 (quinze) metros contados do término de faixa de domínio (Decreto 43.932/2004, art. 3º, inciso II e art. 4º, incisso III, da Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei 9.875/99).” (TJ-MG - AC: 10017090400726001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 09/05/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2013)

Dessa forma, constata-se do laudo de avaliação e mapa topográfico (p. 68/69), apresentado junto com a exordial, que o imóvel dos requeridos adentrou em faixa de domínio público.
À luz desse contexto, sendo bem público, a ocupação pelo particular não configura posse, mesmo que por longo período, mas sim mera detenção, que não rende ensejo à indenização, caracterizando, apenas, ato de mera permissão e tolerância de forma que o Poder Público/Proprietário pode reaver dos detentores a qualquer tempo.
Nesse sentido é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.
4. Recurso especial não provido”. (STJ-4ª T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011).

Assim, evidente o direito do Ente Público em obter, por via de reintegração, a posse do bem postulado sem qualquer indenização prévia.
Cito jurisprudências desta Corte, sobre o tema:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE/ DNIT – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária. Não cabe indenização pela utilização irregular de bem público, conforme precedente do STJ.” (Ap 47827/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“APELAÇÃO — AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE — OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — DIREITO À INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado. O Superior Tribunal de Justiça considera indevida a indenização por acessões construídas sobre área pública irregularmente ocupada (REsp 850970/DF). Recurso não provido. (Ap 91469/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO. O particular não pode exercer poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) ." (Ap, 126746/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 15/12/2014)

Com tais considerações, não há como se legitimar o direito de posse do particular sobre bem público, prevalecendo o interesse do Poder Público, e sendo o caso de mera detenção obsta qualquer possibilidade de pretensão indenizatória pelas benfeitorias realizadas na faixa do imóvel em questão.
Ante o exposto, RETIFICO INTEIRAMENTE a sentença sob reexame, DANDO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em favor do Autor, ora Apelante, na porção da faixa de domínio descrita e identificada na exordial, bem como a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e via de consequência, julgo improcedente o pedido de reconvenção.
Inverto o ônus da causa.
É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, muito bem analisado, mas tenho algumas dúvidas, porque até admito, esqueço-me de outras ações, uma vez que cada imóvel é um tamanho, um imóvel pode estar mais dentro da faixa de domínio e o outro menos.
Não estamos em uma sociedade em que tudo é reto, os terrenos não são retos, e quando são retos no papel, não são na prática.
Entendo que é uma questão de prova, não digo que a Domani está correta e nem o Estado.
Penso que havia uma avenida, com 70 metros, duplicou, precisa de 70 metros a partir, mas invadiu a terra de alguém?
Os 70 metros quando duplica, precisa indenizar o proprietário, salvo se tiver 140 metros, porque se duplicar não fará diferença. Mas se tiver 70 metros a partir de um eixo, de uma estrada única, duplicou e precisa de mais 70 metros, com certeza, invadirá a propriedade de alguém.
Não é meu voto tão-somente argumento hipoteticamente.
Apenas justifico que como este é um Tribunal, em que a analise da prova acaba aqui, porque qualquer recurso não se discute mais prova.
A legislação está correta, se é faixa de domínio não tem prescrição e não tem posse.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Exatamente! A sentença diz que não existiu faixa de domínio, não existe e nunca existirá, é o que reformo na sentença.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Acredito que precisa de perícia.
A senhora citou que a perícia foi única e exclusivamente em relação ao valor.
Não houve uma perícia técnica referente às questões das faixas de domínio e da duplicação, que somente um perito especializado em matéria de estrada consegue realizar.
Por essas razões, pode ser que tenha todos esses pontos nos autos, peço vista dos autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)
Excelência:
Foi citado um voto proferido por mim recentemente, de julho de 2018, estou de posse do voto e verifico que nesse caso, em momento algum se falou em propriedade, em domínio do particular, mas em indenização da posse, que não existe sob o bem público.
Parabenizo os profissionais pela sustentação oral, que chamou muito a atenção, que realmente é um tema palpitante e Vossa Excelência pelo brilhante voto, mas penso que merece uma leitura mais acurada, mais atenta.
Peço vênia a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para pedir vista compartilhada.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2018:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DA 1ª VOGAL E 2ª VOGAL. A RELATORA PROVEU O APELO E RETIFICOU A SENTENÇA.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O ( VISTA
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que julgou improcedente a Ação de Reintegração e deu provimento a Reconvenção apresentada por ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) e determinou o pagamento no valor de R$ 2.045.659,15 ( dois milhões quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) a título de desapropriação indireta e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por lucros cessantes, assim como, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Aduz o Apelante, em suas razões recursais que ocorreu a invasão e/ou esbulho de faixa de domínio público sobre o imóvel em discussão, e que restou comprovado nos autos que "a Rodovia Federal BR-163/070/364-MT segue pela Avenida Miguel Sutil, chega na Ponte Nova sobre o Rio Cuiabá, adentra ao Município de Várzea grande, passando pela Avenida da FEB até sair no Trevo do Lagarto, fls.131/147" (p. 1635)
Enfatiza que a faixa de domínio da Rodovia Federal no ponto em que coincide com a Avenida da FEB consta da Portaria nº 203/DES, de 19/12/1980 e também da cópia do projeto de engenharia da BR070/MT do Contorno de Várzea Grande, aprovado pela Portaria nº 117 de 09/10/1980 da Diretoria de Planejamento DNER que indicam Faixa de Domínio de 70 metros.
Assegura que basta visualizar a foto datada do ano de 1973, p. 1355, para constatar que o imóvel possuía espaço sem construção que seria a faixa de domínio, o qual foi irregularmente ocupado por particulares com o passar dos anos.
Afirma que o fato da Avenida da FEB ter sido modificada ao longo dos anos, inclusive duplicada não tem o condão de extinguir a faixa de domínio existente.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Defende a desnecessidade do pagamento das benfeitorias realizadas pelos Réus pois são meros detentores não sendo possível estender os efeitos da posse.
Suscita, alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de desapropriação para o patamar de R$ 629.656,00 (seiscentos e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais), bem como pela não aplicação de lucros cessantes em razão da incidência de juros compensatórios.
Requer que o cálculo dos juros compensatórios e dos moratórios deve ser a diferença ente 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado.
Assevera que os juros de mora devem ser pagos após 01 de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago.
Postula pela redução dos honorários advocatícios e pela aplicação da TR como índice de correção monetária e juros aplicados a caderneta de poupança.
Ao final, pede pelo provimento do Apelo nos termos acima expostos.
Nas contrarrazões apresentadas, os Apelados refutamos argumento do Recurso postulando pelo seu desprovimento. ( p. 1669/1679)
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou ausência de interesse hábil a justificar sua intervenção no feito. (p. 1693)
É o relatório.

A eminente relatora Desa. Maria Erotides Kneip, deu provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em favor do Autor, ora Apelante, na porção da faixa de domínio descrita e identificada na exordial, bem como a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e via de consequência, julgou improcedente o pedido de reconvenção.
Em razão da especificidade e relevância do caso concreto, pedi vista dos autos.
Conforme se pode observar dos autos, embora o Apelante insista na alegação de que a edificação de propriedade dos Apelados se localiza na faixa de domínio da avenida da FEB, em Várzea Grande, que constituiria prolongamento urbano da rodovia federal BR 070/163/364/MT, tal fato não restou comprovado nos autos.
Por outro lado os Apelados comprovaram por meio de certidões do Cartório de Registro de Imóveis que detinham a justa posse e o domínio, com escritura pública datada de 1993, cadastradas no Município de Várzea Grande como áreas urbanas e comerciais e que recolhem IPTU há mais de 20 anos.
Absurda a alegação do Apelante no sentido de que a área sub judice seja faixa de domínio e cabia a este desconstituir ou contrariar as provas produzidas pelos Apelados.
Ora, os Apelados comprovaram cabalmente a propriedade do imóvel e a desapropriação indireta.
O apossamento ficou sobejamente comprovado nos autos, não apenas pela prova documental, como também pelas alegações do próprio DNIT, em resposta à consulta dos Apelados/Reconvintes (fls. 1.283/1288), que encaminhou o histórico/Evolução/Cronológica da Av. da FEB, na qual se pode constatar que as obras de duplicação foram objeto de Convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Várzea Grande e que o DNIT não mantinha em seus arquivos o projeto dessa obra.
Analisando o documento supracitado, verifica-se que, conforme alegado pelos Apelados/Reconvintes, os imóveis descritos na inicial não invadiram área de domínio de rodovia, conforme se observa do trecho da consulta encaminhada pelo DNIT, fls. 1.286/1.287:
(...) – Faixa de Domínio
Obs.: Da Ponte Nova até o Posto Trevinho não há no arquivo deste DRF Projeto de Engenharia que possa oferecer maiores detalhes sobre o segmento em causa.
Acostamento
1.Da Ponte Nova ao Entº da Av. da FEB. Acostamento sem revestimento, com 3 m de largura.
2.Do Entº da Av. da FEB ao Entº da Av. Couto Magalhães, Acostamento utilizado para calçada. (Negritei)
Havendo ampliação da faixa de domínio e estabelecimento de área non aedificandi, fica evidente a afetação desses imóveis, então particulares, ao domínio público, o que gera o dever do Apelante de indenizar seus proprietários, da mesma forma que faria se houvesse procedido a competente desapropriação por utilidade pública.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ZONA URBANA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. 1. Reconhecido que todos os imóveis estão situados no perímetro urbano dos Municípios de Rio do Sul e Lontras, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de o Tribunal manifestar-se sobre o direito de indenização das áreas non aedificandi dos referidos imóveis. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a indenização pela limitação administrativa advinda da criação de área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área" (REsp 750.050/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 7.11.2006). 3. No caso, a indenização pela área non aedificandi é devida, uma vez que se trata de zona urbana, onde inexistia impedimento anterior para a construção. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo sofrido pelos autores, eis que, localizados os imóveis no perímetro urbano, onde a finalidade é nitidamente a edificação. 4. Pelas mesmas razões por que considerou-se correta a avaliação do perito oficial referente às áreas abrangidas pelo alargamento da faixa de domínio da BR 470, adotam-se os valores do respectivo laudo (fl. 488) para a fixação da indenização relativa à área non aedificandi. 5. Provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer o direito à indenização pelas áreas non aedificandi. Veja Também-STJ:REsp 750.050, DJ 07/11/2006.-TRF-4R:AC 2000.72.05.003118-7, D.E. 19/06/2008.
(TRF-4 - APELREEX: 3320 SC 2000.72.05.003320-2, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 01/09/2009, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 10/09/2009)

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO E ÁREA NON AEDIFICANDI. MÉTODO AVALIATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BENFEITORIAS. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que se discutem aspectos da indenização fixada pelas instâncias de origem, por conta de alargamento de rodovia e instituição de área non aedificandi que atingiu o imóvel dos recorrentes.
2. Os particulares alegam que o método de regressão adotado pelo perito judicial viola o disposto no art. 26 do DL 3.365/1941, segundo o qual o montante indenizatório deve ser contemporâneo da avaliação. Ocorre que o acórdão recorrido não esclarece a metodologia, o que é feito apenas no voto vencido. Inexiste prequestionamento (Súmula 320/STJ).
3. O TRF reconheceu o direito à indenização pela área non aedificandi, mas afastou o pleito no que tange às benfeitorias lá construídas. Não há, a rigor, discussão quanto à legislação federal.
4. A rejeição do pedido em relação às benfeitorias decorreu de constatação fática: não há prova de que as construções tenham sido realizadas antes da instituição da área non aedificandi, "ao contrário, os elementos de prova apontam no sentido inverso, ou seja, de que foram erguidas quando já em vigor as restrições" (trecho do acórdão recorrido). Não há como o STJ rever o acervo fático-probatório para aferir se as benfeitorias foram construídas antes da limitação ou, como afirmou o TRF, ao arrepio da lei.
Incide, nesse ponto, o disposto na Súmula 7/STJ.
5. Como bem afirmou o TRF, o pedido de indenização pelas benfeitorias não foi acolhido, o que implica evidente sucumbência por parte dos recorrentes, ainda que em proporção inferior (30%, segundo a Corte Regional). Inexiste, nesse contexto, ofensa ao art. 20 do CPC.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1286315/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 02/02/2015)
A faixa non aedificandi deve ser indenizada, não podendo ser imposta ao proprietário do terreno expropriado sem a correspondente indenização, porque a Constituição garante o direito de propriedade e só admite a desapropriação mediante prévia e justa indenização.
Como afirmado pelo magistrado de 1º Grau:
(...) não há como afirmar e concluir que os imóveis titularizados pelos requeridos/reconvintes se acham efetivamente localizados na faixa de domínio da rodovia federal, afinal, não há prova cabal de que os 70m de largura a que se referiam as portarias originais já não teriam sido totalmente ocupadas e utilizadas quando da duplicação e alargamento da avenida da FEB, ocorrida no final dos anos 80, conforme comprovou o ofício com a evolução histórica dos trechos urbanos das rodovias BR 070/163/364 (fls. 1.302, 1.303 e 1.305) que falam especificamente sobre a avenida da FEB em Várzea Grande.
(...) As fotografias com origem no Museu de Imagem e Som de Cuiabá, na Fundação Júlio Campos e no acervo da empresa Rondomaq de fls. 1351/1357, juntada pelos requeridos/reconvintes, contam, cronologicamente, parte da história da avenida da FEB e mostram as suas transformações ao longo das décadas e comprova m as suas alegações. Essas fotografias reforçam as informações dadas pelo DNIT no ofício 701/2013, datado de 13/7/2013, conforme se vê de fls. 1291/1306.
Analisando a Evolução Cronológica encaminhada pelo DNIT em conjunto com as fotografias, constata-se que estas atestam as afirmações feitas pelos requeridos/reconvintes, de que os imóveis descritos na petição inicial não invadiram a faixa de domínio na avenida da FEB.
Como o que está transcrito na Evolução Cronológica do DNIT da parte que retrata a duplicação da avenida da FEB e as fotos cronológicas, ficou comprovado que na avenida da FEB a suposta faixa de domínio jamais fora de 70 metros.
Essa transcrição na Evolução Cronológica atestou que o único local onde existiria faixa de domínio de 70 metros fora no trecho do Posto do Trevinho ao Ent BR 070/MT (Trevo do Lagarto), conforme demonstrando às fls. 1370.
Portanto, ficou cabalmente demonstrado que a avenida da FEB nunca teve faixa de domínio de 70 metros, como quer fazer crer o requerente/reconvindo.
Ficou comprovado, também, o fato de que os requeridos/reconvintes não se encontram estabelecidos em área pública e/ou faixa de domínio público das rodovias e possuem o justo título de propriedade.
Não há a menor dúvida quanto ao domínio e a titularidade dos bens e não há que se falar em “invasão de faixa marginal de rodovia urbana”, supostamente pertencente à União.
É mais que sabido que a afetação de um imóvel ao uso comum de todos enseja desapropriação, e não reintegração de posse, vez que, não pode o Poder Público simplesmente, e a seu talante, demolir construções regulares a lesar o particular.
Em conclusão: os imóveis deveriam ter sido desapropriados, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
Havendo a restrição ao direito propriedade, tem o poder expropriante de indenizar o proprietário atingido pela limitação a seu direito, ainda mais diante do notório gravame que suportou os expropriados por estar situado o imóvel no perímetro urbano, nele não podendo construir.
Dessa forma, deve o Apelante proceder à justa indenização pela área objeto da lide que, segundo a avaliação realizada pelo perito judicial (fls. 910/927), reconheceu e avaliou que as áreas afetadas valem R$ 2.045.659,15 (dois milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).
Indenização justa, na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento. (In Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 877)
Na lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro, por sua vez, indenização justa é aquela em que é apurado o valor considerado necessário para recompor integralmente o patrimônio do expropriado, de tal modo que ele não sofra qualquer redução. (In Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009. P. 173)
Por fim, Pinto Ferreira entende por justa indenização pretende “a Constituição Federal que a indenização seja igual ao valor que tenha o bem expropriado no mercado, pois é o único critério real para apreciação de um bem. Tem-se aqui a legalidade da justiça comutativa, a igualdade aritmética”. (In Comentários à Constituição Brasileira. v. 1. Arts. 1º a 120. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 107
Com base nesses entendimentos, vem entendendo a jurisprudência que indenização justa é aquela equivalente ao preço real do bem expropriado, que corresponde ao seu valor de mercado, acrescido de juros e correção monetária, pois somente o somatório de tais verbas possibilita o proprietário do bem desapropriado a adquirir outro correspondente ao que perdeu para o Poder Público.
O laudo pericial apresentado no caso concreto contém todos os elementos necessários à demonstração do valor do imóvel desapropriado para fins de atendimento da justa indenização referida na Constituição Federal.
Nesse contexto, em que pese a irresignação do Apelante, é possível observar no laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, que o mesmo empregou o método evolutivo para avaliação (previsto na NBR 14.653, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), o qual consiste na obtenção do valor do imóvel – VI – é igual ao valor do terreno – VT – obtido baseado no método comparativo de dados de mercado, pelo processo de inferência estatística, com adoção de modelo de regressão múltipla; somada ao valor da benfeitoria – VB – obtido baseado no método da quantificação de custo, com depreciação.
Finalmente, cumpre acentuar que jurisprudência tem entendido que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de se encontrar equidistante dos interesses das partes e possuir conhecimentos específicos sobre a matéria.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO - I) - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – LAUDO PERICIAL - AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS TÉCNICAS DESQUALIFICADORAS – II) – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I) – O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade, de forma que, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado. Se assim não for, deve prevalecer aquele sugerido pelo perito judicial.
II) - (...). (TJMT-4ª Câm. Cível – Apelação n. 14234/2012, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 09/10/2012, DJE 17/10/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO – VALOR CALCULADO EM PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA CORROÍDO PELA INFLAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA - DATA DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO – (...) - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. Em sede de desapropriação, quanto ao valor da indenização, deve prevalecer aquele adotado pela sentença, sugerido no Laudo Pericial (judicial).
Embora se reconheça que o conteúdo do Laudo não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões como a presente, cuja matéria envolve conhecimentos técnicos de uma área específica, não se pode desprezar a conclusão desta importante prova na formação do livre convencimento do Julgador.
2. (...). (TJMG-3ª Câm. Cível – Apelação Cível/Reex Necessário 1.0313.08.259687-2/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 30/08/2012, publicação da súmula em 12/09/2012).

Diante de tais considerações, entendo que não merece acolhimento os argumentos deduzidos pelo Apelante, visto que inexistem motivos para desconstituir o laudo então elaborado pelo perito do juízo, que levou em consideração a dimensão, as características da área e do entorno.
Não se olvide, por outro lado, que o laudo pericial é elaborado por especialista em área específica de conhecimento, fornecendo subsídios técnicos-científicos para o juiz solucionar a controvérsia. E, embora o magistrado não esteja adstrito a tal documento, pode utilizá-lo como fundamento de sua convicção, sobretudo quando não apontado qualquer vício de imparcialidade ou outra irregularidade em seu conteúdo.
In casu, o laudo pericial foi elaborado imparcialmente, é preciso e objetivo quanto ao objeto a ser periciado e, além disso, utilizou critérios técnicos e os levantamentos necessários para a apuração do quantum indenizatório com base no valor de mercado do bem, mostrando-se como prova suficiente para a avaliação do justo preço, pelos motivos já expostos. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – CRIAÇÃO DE PARQUE DA SAÚDE– INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO DOS TERRENOS - ARBITRAMENTO JUDICIAL - VALORES BASEADO EM LAUDO PERICIAL – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS - JUSTA INDENIZAÇÃO – (...) – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - ADESIVO PREJUDICADO.
Em ação de desapropriação por utilidade pública, deve prevalecer o valor da indenização apurado na perícia, a qual promoveu amplo levantamento de informações e valeu-se de critérios técnicos, melhor atendendo à finalidade de obter um justo ressarcimento.
(...). (TJMT-4ª Câm. Cível – Apelação n. 135940/2012, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/08/2013, DJE 20/08/2013).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO - I) - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – LAUDO PERICIAL - AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS TÉCNICAS DESQUALIFICADORAS – II) – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I) – O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade, de forma que, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado. Se assim não for, deve prevalecer aquele sugerido pelo perito judicial.
II) - (...). (TJMT-4ª Câm. Cível – Apelação n. 14234/2012, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 09/10/2012, DJE 17/10/2012).
EMENTA: ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO – VALOR CALCULADO EM PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA CORROÍDO PELA INFLAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA - DATA DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO – (...) - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. Em sede de desapropriação, quanto ao valor da indenização, deve prevalecer aquele adotado pela sentença, sugerido no Laudo Pericial (judicial).
Embora se reconheça que o conteúdo do Laudo não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões como a presente, cuja matéria envolve conhecimentos técnicos de uma área específica, não se pode desprezar a conclusão desta importante prova na formação do livre convencimento do Julgador.
2. (...). (TJMG-3ª Câm. Cível – Apelação Cível/Reex Necessário 1.0313.08.259687-2/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 30/08/2012, publicação da súmula em 12/09/2012).
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – REJEITADA – CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO REFERENTE A DIREITO REAL – REJEITADA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR – LAUDO PERICIAL – CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
(...)
No cálculo da indenização para fins expropriatórios, deve ser inquirida a abrangência do objetivo legal e constitucional de uma reparação a mais extensa possível, pelo que deve predominar o valor indicado no laudo pericial, desde que se trate de matéria técnica e imparcial, sendo certo que nada obsta ao julgador tomar outros elementos como parâmetros, para que chegue à justa e razoável indenização. (TJMT-4ª Câm. Cível – RAC n. 2.483/10, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/08/10).
Escorreita, portanto, a sentença combatida, ao adotar o valor indenizatório indicado no laudo pericial no caso concreto, à luz da jurisprudência pátria.

Da cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios
Assiste razão ao Apelante quanto à alegada impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios.
De acordo com o art. 402 do Código Civil, lucros cessantes é 'aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar'.
No entanto, no caso de expropriação, os lucros cessantes (aquilo que os Apelados deixaram de auferir), além de terem sidos arbitrados sem qualquer especificação dos parâmetros utilizados, igualmente não são cabíveis porque inacumuláveis com os juros compensatórios devidos na indenização por desapropriação (tanto na direta quanto na indireta). Então, condenação nesse sentido implicaria, também, bis in idem.
Tal restrição fundamenta-se no fato de que os juros compensatórios destinam-se a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcindo o impedimento do uso e gozo econômico do bem ou aquilo que deixou de lucrar, já abrangendo, assim, os lucros cessantes. Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello ('Curso de Direito Administrativo', 14 ed. Malheiros, p. 741):
Juros compensatórios são os devidos pelo expropriante ao expropriado, a título de compensação pela perda antecipada da posse que este haja sofrido. Como a 'justa indenização' só é paga no final da lide, o expropriado, cuja posse foi subtraída no início dela, se não fosse pelos juros compensatórios, ficaria onerado injustamente com a perda antecipada da utilização do bem.
Ou seja, o regime jurídico da desapropriação (direta ou indireta) estabelece os encargos específicos a serem custeados pelo ente desapropriante: pela perda do imóvel, o seu valor atualizado; pela perda da posse, os juros compensatórios; pela demora no pagamento, os juros de mora.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO -ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO -CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM JUROS COMPENSATÓRIOS -AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NA APELAÇÃO - APRECIAÇÃO EX OFFICIO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - BIS IN IDEM - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUBSTANCIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO-CONFIGURADO.
(...). 4. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, a indenização devida em ação de desapropriação não comporta a cumulação dos lucros cessantes com os juros compensatórios, sob pena de ocorrer um bis in idem, uma vez que os juros compensatórios abrangem os lucros cessantes.
5. Por acarretar um acréscimo indevido ao patrimônio do expropriado, a cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios afronta diretamente o princípio constitucional da justa indenização, de sorte que a pré-citada cumulação, pela sua repercussão no quantum indenizatório, encontra-se dentre aquelas matérias consideradas de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo órgão julgador.
6. O TJMG não proferiu julgamento extra petita, uma vez que poderia apreciar a matéria, como realmente o fez, de ofício, independentemente da provocação das partes ou do conhecimento da remessa oficial. Recurso especial improvido.
(2ª. Turma do STJ, RESP 200802242529 RESP 1094950 Relator HUMBERTO MARTINS Fonte DJE DATA:26/02/2009).
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
- Afasta-se a indenização por lucros cessantes, tendo em vista que o caráter produtivo das terras fora considerado pelo perito como critério de avaliação. Além disso, o respectivo ressarcimento dar-se-á com a incidência dos juros compensatórios, uma vez que se destinam a indenizar pelos lucros cessantes.
(...)
- Remessa oficial não conhecida. Apelação parcialmente provida.
(3ª. Turma do TRF da 4ª. Região. APELAÇÃO CIVEL Processo: 2000.70.10.000226-4 UF: PR Data da Decisão: 21/11/2006 - D.E. 14/03/2007 Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA Relatora p/ Acórdão VÂNIA HACK DE ALMEIDA).
Dessa forma, desacolho o pedido de indenização a título de lucros cessantes.
Dos juros de mora, juros compensatórios e correção monetária
Foi determinado na sentença, que os juros de mora deverão ser fixados em 6% (seis por cento ao ano), a partir do trânsito em julgado da sentença; os juros compensatórios fixados em 12% (doze por cento) ao ano, tendo como termo inicial a data da reintegração de posse ocorrida em 10-6-2013 e, quanto ao índice da correção monetária, a sentença foi omissa.
Como se sabe, à luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros compensatórios, deve incidir a partir da efetiva ocupação do imóvel até a expedição do precatório original, nos termos da Súmula nº 69 do STJ, no percentual de 6% ao ano até 13-9-2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal (Súmula 408/STJ).
A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DARODOVIA SC/469. VIOLAÇÃO DO 15-A, § 4º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941 E DO ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 69/STJ.
1. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. Os juros compensatórios são devidos para ressarcir o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel e o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar, independentemente da produtividade do imóvel.
3. "Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel" (Súmula 69/STJ).
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ – REsp 1649302/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017). [Destaquei]

Quanto aos juros de mora, deverão ser aplicados os índices incidentes de acordo com o período respectivo, e no caso dos autos, será aplicado o índice de 0,5% ao mês, com as alterações da MP nº 567/2012 convertida na Lei nº 12.703/2012, a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 do STJ).
Como se verifica, no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º - F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), nem para compensação da mora (juros de mora) nem para remuneração do capital (juros compensatórios).
Em relação à correção monetária, incide o IPCA-E a partir de janeiro de 2001, de acordo com o entendimento do STJ, firmado em sede de repetitivo (Tema 905).

Dos honorários advocatícios

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, merece reparo a sentença, pois consoante orientação jurisprudencial do STJ, o valor da verba honorária em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.
Tal entendimento inclusive foi admitido em sede de Recurso Repetitivo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41.
1. O presente recurso especial não pode ser conhecido com base no artigo 105, inciso III, alínea "b", da CF, pois, no caso, não houve aplicação de ato de governo local em detrimento de lei federal e nem a formulação de teses fundamentadas nesse permissivo;
2. Deve ser afastada a alegada violação aos artigos 515, § 1º e 535, ambos do CPC, pois o aresto impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos;
3. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese dos autos. A deficiência na fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de multa por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, portanto, a Súmula n. 284 do STF;
4. A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1ª Seção é no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente;
5. Uma vez a sentença foi prolatada em momento posterior a edição da MP n.º 1.577/97, a alíquota dos honorários advocatícios deve ser reduzida de 10% para 5%.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ – REsp 1114407/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 18/12/2009). [Destaquei]

In casu, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado, entendo necessário readequar o percentual dos honorários para 3% do valor da condenação.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo, para excluir os lucros cessantes, determinar a incidência do IPCA-E para a correção monetária, bem como determinar a readequação do percentual dos honorários advocatícios para 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
É como voto.

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Considerando a divergência instaurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que a douta Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjal, votou no sentido de retificar integralmente a sentença sob reexame, dando provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para julgar totalmente procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em seu favor na porção da faixa de domínio descrita e identificada na exordial, determinando-se a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e, via de consequência, julgar improcedente o pedido de reconvenção, com a inversão do ônus de sucumbência, ao passo que a 1ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo nobre, apenas para excluir da condenação os valores relacionados aos lucros cessantes, bem como determinar a incidência do IPCA-E para a correção monetária, e readequar o percentual dos honorários advocatícios para o percentual de 3% [três por cento] sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.
Registro, desde logo, que, após bem examinar os autos e confrontando os pontos tidos por controvertidos, pedindo a devida vênia à eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto da Relatora, pelas razões que passo a explanar:
Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de reintegração de posse em desfavor de Armando Martins de Oliveira, AMPERCO Concreto Pré-moldado Ltda. e DOMANI Distribuidora de Veículos Ltda., sustentando, em suma, que, após ter firmado um Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte [DNIT], por meio do qual lhe foi transferida a posse de áreas que constituem prolongamentos urbanos de Rodovias Federais, baixou Decreto nº. 1.252, de 16/07/2012, no qual declara de utilidade pública as áreas ali constantes a serem desapropriadas, para fins de instalar um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, implantando a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos [VLT].
Para tanto, defendeu que o esbulho possessório restou devidamente comprovado por meio do Laudo Técnico anexo, onde se constatou que a área descrita na lide avançou sobre a faixa de domínio existente ao longo do trecho da Av. da FEB, bem como que as benfeitorias não obedeceram a faixa non aedificandi de 15 [quinze] metros de cada lado, violando-se, assim, a previsão contida no art. 4º, III, da Lei Federal nº. 6.766/79, tornando desnecessária a desapropriação, bastando retomar a área indevidamente ocupada.
A par desses argumentos, requereu, liminarmente, a reintegração na posse, e, no mérito, a procedência dos pedidos, para o fim de reintegrar-se em definitivo na área questionada, além de permitir-se a demolição das benfeitorias em contrariedade à legislação pertinente.
A tutela antecipada requestada foi deferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, mediante depósito prévio da importância de R$50.171,46 [cinquenta mil, cento e setenta e um reais e quarenta e seis centavos], consoante decisão fundamentada de fls. 169/171, cujos efeitos foram sobrestados em virtude da tutela recursal concedida no bojo do Agravo de Instrumento nº. 53561/2013 [fls. 234/239], oportunamente restabelecidos pelo então Dr. Sebastião Barbosa Farias em atendimento à requerimento do Estado de Mato Grosso [fl. 243], e que fora provido parcialmente pela colenda 3ª Câmara Cível Isolada de Direito Público e Coletivo, apenas para o fim de se determinar a realização de perícia técnica judicial no imóvel, mantendo-se, por outro lado, a liminar reintegratória [fls. 1.579/1.582].
Devidamente citados, os requeridos/apelados ofertaram a contestação no prazo legal, em que suscitaram questões preliminares e, no mérito, defenderam, sinteticamente, que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel objeto da demanda reintegratória, consoante faz prova os registros das matrículas perante o 1º Serviço de Registros Gerais de Várzea Grande/MT, bem como que não restou comprovado os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada requestada [fls. 321/357]. Por conseguinte, atravessaram pedido reconvencional, pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por desapropriação indireta e ainda dos lucros cessantes [fls. 702/725].
Sobreveio, então, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, em que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em que o Estado de Mato Grosso pretendia reintegrar-se na porção da faixa de domínio de 70 [setenta] metros quadrados da Avenida da FEB, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT e julgou procedente a reconvenção no sentido de determinar a indenização por desapropriação indireta e ainda condenou o ente público ao pagamento de lucros cessantes, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% [dez por cento] do valor da condenação, e cujos termos são atacados por meio do presente recurso de apelação.
Eis o teor do decisum hostilizado no ponto de interesse:

“[...] Isto posto e, considerando o que mais dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente esta ação de Reintegração de Posse movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS; e julgo procedente a reconvenção apresentada pelos requeridos/reconvintes, por ter havido a desapropriação indireta, e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar aos reconvintes, o valor apurado do laudo judicial no valor de R$ 2.045.659,15 (dois milhões e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), devendo desse valor ser abatido o valor depositado às fls. 176/177 de R$ 50.171,46 (cinquenta mil, cento e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado desta decisão (Súmula 70 STJ), juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da reintegração de posse ocorrida em 10/6/2013 (fls. 1181), em conformidade com as Súmulas STF nº 618 e STJ 114 e correção monetária. Condeno o autor/reconvindo, ainda, a pagar aos requeridos/reconvintes, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros e correção monetária, a partir do trânsito em julgado desta decisão.
Convalido o auto de reintegração de posse realizado às fls. 932 e determino a transferência da propriedade de 1.574,14 m2 do terreno localizado na avenida da FEB, nº 558, Bairro da Manga, nesta cidade e descrito no laudo de fls. 910/927, para o Estado de Mato Grosso, por força do Decreto Expropriatório nº 1252, de 16/7/2012, expedindo-se, para tanto, ofício ao Serviço Registral para que, incontinenti, registre a transferência determinada.
Autorizo, desde já, os requeridos/reconvintes a levantarem o valor já depositado nos autos às fls. 176/177, acrescido de juros e correção monetária, mediante alvará.
Finalmente, condeno o autor/reconvindo a pagar honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez) por cento do valor da condenação, atendo ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado da parte, conforme preconizado no art. 85, parágrafos segundo e terceiro, no Novo Código de Processo Civil.
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I, CPC)” [...]” – fls. 1.606/1.692.

Pois bem. Capitulados os fatos, de início, registro que, em que pese o hercúleo trabalho da digna advogada dos requeridos/reconvintes/apelados, entendo que a questão é de fácil deslinde e já se encontra sedimentada neste Tribunal, conforme vasta jurisprudência referente a casos análogos, inclusive citada em seu voto pela douta Relatora.
Assim, embora se destaque todo o trabalho e estudo efetuado na tentativa de demonstrar a inexistência da faixa de domínio no local objeto do pedido de reintegração, verifica-se que o laudo pericial juntado às fls. 909/928 e que serviu de parâmetro para a condenação imposta pelo Juízo a quo, nada afirmou a respeito, limitando-se em se estimar/mensurar o valor do imóvel para a pretendida indenização.
Entretanto, como bem ressaltou a nobre Relatora, a 2ª Câmara de Direito Público, em sessão realizada no dia 10/07/2018, julgou processo de reintegração de posse proposto contra a Empresa DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA. [RAC nº. 178795/2015 de minha Relatoria], por sinal imóvel vizinho ao objeto desta ação, onde a perícia judicial realizada não se limitou apenas a manifestar sobre o valor do imóvel, mas também, e, principalmente, de forma categórica, elucidou que os imóveis objeto do Decreto Estadual nº. 1.252, de 16/07/2012, dentre os quais também se insere àquele objeto desta lide, estão contidos em um trecho da Rodovia Federal BR070/163/364/MT, sendo, pois, admitida como prova emprestada, consoante permitido pela jurisprudência pátria [TJ-SP – APL: 10052536120148260001 SP 1005253-61.2014.8.26.0001, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 18/12/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2018], porquanto reúne aptidão para formar convencimento no sentido de que, diante a proximidade dos dois imóveis, as benfeitorias foram edificadas em área pública, da qual não conduz quaisquer direitos possessórios, tampouco faz nascer o almejado pleito indenizatório.
Por pertinente, transcrevo as conclusões técnicas do expert lançadas no bojo do aludido processo, como forma de justificar o afastamento da pretensão indenizatória, ipsis litteris:

“PROCESSO Nº. 9374-03-2013.811.0002 CÓDIGO Nº. 313232
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: DYMAK MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
VALMIR GONÇALVES DE AMORIM

LUIZ FERNANDO LEMOS ROCHA, perito nomeado e qualificado nos autos, vêm respeitosamente diante de Vossa Excelência, conforme determinado, apresentar fundamentações das respostas aos quesitos de números 1, 2, 3 e 4 das fls. 362.

1º) A Avenida da FEB coincide com a Travessa Urbana da Rodovia Federal BR070/163/364/MT?
Resposta: Sim, coincide.
Fundamentação:
Conforme MAPA 01 em anexo é possível verificar na cor em vermelho a Rodovia Federal BR/070/163/364/MT e que a Avenida da FEB na cor amarelo pontilhado coincide e está contida em um trecho desta Rodovia Federal.

2º) Qual a dimensão/largura da faixa de domínio da Travessia Urbana da Rodovia Federal BR/070/163/364/MT neste trecho?
Resposta: A largura é de 70 (setenta) metros, ou seja, 35 (trinta e cinco) do eixo central da via para cada lado.
Fundamentação:
As rodovias se distinguem umas das outras através de suas características técnicas e operacionais, para isto existem tabelas de enquadramentos nas Normas para o Projeto das Estradas de Rodagens onde a mesma norma fornece a tabela para largura da faixa de domínio, conforme abaixo:

CLASSES
REGIÕES

Planas m2
Onduladas m2
Montanhas m2
I
60
70
80
II
30
40
50
III
30
40
50
Fonte: Normas para o Projeto das Estradas de Rodagens
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens

O tipo deste trecho é CLASSE I devido ser uma pista dupla, e trata-se de uma região ONDULADA, portanto, conforme tabela, a largura da faixa de domínio é de 70 metros e pode ser verificado no MAPA 02 em anexo.

3º) As benfeitorias indicadas na petição inicial avançam sobre a faixa de domínio da Travessa Urbana da Rodovia Federal BR/070/163/364/MT (Avenida da FEB)?
Resposta: Sim, avançam.
Fundamentação:
Conforme FOTOGRAFIAS 01, 02, 03 e 04 abaixo é possível fazer uma identificação visual das benfeitorias na intervenção realizada da obra e no MAPA 03 em anexo é possível identificar mais precisamente quais são as benfeitorias que avançam sobre a faixa de domínio.

4º) Qual o perímetro total da área efetivamente ocupada/reintegrada pelo Estado de Mato Grosso?
Resposta: São 3,20 metros de largura por 85,20, totalizando um perímetro de 177,40 metros e uma área de 272,64 m2.
Fundamentação:
Conforme pode ser verificado no MAPA 02 a área ocupada/reintegrada pelo Estado de Mato Grosso está hachurada com suas dimensões devidamente cotadas e em destaques.” – Informações extraídas das fls. 502/504 dos autos do RAC nº. 178795/2015.

Veja-se que a perícia técnica acima mensurada, de forma expressa, concluiu não somente a metragem das respectivas faixas, como também que o imóvel ocupado pelos demandados/reconvintes/apelados encontra-se na faixa de domínio da rodovia federal, sendo, portanto, cabível a reintegração, que independe do fato tempo, porquanto imprescritível.
Nesta linha, em relação à área de domínio, é incabível qualquer construção, uma vez que se enquadra na categoria de bens públicos de uso comum do povo, nos termos do inciso I do artigo 99 do Código Civil, verbis:

“Art. 99. São bens públicos:
I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;
III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.”

De fato, a faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta a via férrea ou rodoviária, constituída pela pista de rolamento onde os veículos trafegam, canteiros, obras de arte, acostamentos e sinalização, inclusive os acréscimos necessários à sua expansão, estendendo-se até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Sua largura é, portanto, variável, de acordo com as necessárias adaptações ao relevo e a outros fatores que interfiram no desenho da via, que na espécie, restou comprovado ser da ordem de 70 [setenta] metros.
Sabe-se que a faixa de domínio é uma extensão de segurança, reservada para proteger a via de pedestres e animais de grandes portes, além da segurança das edificações, bem como para possibilitar eventual obra de ampliação da estrada, como duplicação e implantação de outras pistas/linhas.
Aliás, conforme o Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, que pode ser encontrado no sítio oficial do DNIT, “Define-se como ‘Faixa de Domínio’ a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo” [disponível em: www.dnit.gov.br].
Além desta reserva, existe uma área de 15 ]quinze] metros na lateral da estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável – non aedificandi –, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos termos do art. 4º da Lei nº. 6.766/79, com redação dada pela Lei nº. 10.932, de 2004, in verbis:

“Art. 4º – Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
[...]
III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;”

A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas aos proprietários de terrenos que margeiam as estradas de rodagem ou de ferro, com restrição ao uso da propriedade particular, a fim de tutelar o interesse público. Nesse sentido, esclarece o mestre Hely Lopes Meirelles em sua obra ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 17ª ed., São Paulo: Malheiros, páginas 465/466, verbis:

“A legislação rodoviária geralmente impõe uma limitação administrativa aos terrenos marginais das estradas de rodagem, consistente na proibição de construções a menos de quinze metros da rodovia, contado o recuo da divisa do domínio público com o particular. Como simples limitação administrativa, tal restrição não obriga a qualquer indenização nem impede o proprietário de utilizar essa faixa para fins agrícolas ou pastoris; o que não pode é nela construir. A limitação justifica-se como medida de segurança e higiene das edificações, pois que, se levantadas muito próximas do leito carroçável, ficariam expostas aos perigos do trânsito, à poeira e à fumaça dos veículos, além de prejudicar a visibilidade e a estética, não desprezíveis nas modernas rodovias...”

No caso, pelos documentos anexos aos autos, bem como da perícia realizada no imóvel vizinho àquele objeto da lide objeto do presente recurso, não pairam dúvidas de que, embora variável a legislação ao longo do tempo, o mínimo estabelecido para a faixa de domínio da rodovia BR070/163/364/MT nunca foi inferior a 70 [setenta] metros, já que, conforme bem consignado pela ínclita Relatora, “as Portarias 087/76, 62/76, 81/76, 135/76 do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER, evidenciam a declaração de utilidade pública daquelas “áreas de terra e benfeitorias porventura nela encontradas abrangidas pela faixa de domínio de 70 metros da Rodovia BR-070/MT, trecho CUIABÁ CÁCERES” – Portaria nº 087/1976. (sic p. 151)”, ao passo que a construção sob exame encontra-se inserida dentro da faixa de domínio público, consoante apurado por meio do laudo de avaliação e mapa topográfico anexos à exordial [fls. 68/69].
Logo, irregular a ocupação e flagrante o esbulho, legítimo é o pedido de reintegração no bem imóvel intentado pelo ente público recorrente, que, inclusive, independe da respectiva indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além das construções realizadas, na forma dos artigos 1.219 e 1.255 do CC/02, haja vista que tais dispositivos são inaplicáveis aos imóveis públicos, que não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção, que não gera quaisquer efeitos possessórios [cf. artigo 520, III, c/c artigos 67 e 69, todos do Código Civil de 1916, bem como artigos 99, 100 e 1223 do atual Código Civil, e, com ampla explicação, cf. RDA 175/158 ou, para citar julgado mais recente, cf. RT 770/258].
A propósito do assunto, não é outro o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado, verbis:

“ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorridos é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção. No entanto, o acórdão equiparou o detentor a possuidor de boa-fé, para fins de indenização pelas benfeitorias.
2. O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).
3. O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção. O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC.
4. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.
5. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC). Precedentes do STJ.
6. Os demais institutos civilistas que regem a matéria ratificam sua inaplicabilidade aos imóveis públicos.
7. A indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário. Inadmissível que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o Princípio da Indisponibilidade do Patrimônio Público.
8. O art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel se "a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno". O dispositivo deixa cristalina a inaplicabilidade do instituto aos bens da coletividade, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando atendidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).
9. Finalmente, a indenização por benfeitorias ou acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas.
10. Como regra, esses imóveis são construídos ao arrepio da legislação ambiental e urbanística, o que impõe ao Poder Público o dever de demolição ou, no mínimo, regularização. Seria incoerente impor à Administração a obrigação de indenizar por imóveis irregularmente construídos que, além de não terem utilidade para o Poder Público, ensejarão dispêndio de recursos do Erário para sua demolição.
11. Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.
12. Recurso Especial provido.” (REsp 945.055/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 20/08/2009) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE/ DNIT – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária. Não cabe indenização pela utilização irregular de bem público, conforme precedente do STJ.” (Ap 47827/2015, de minha Relatoria, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedente do STJ. (AgRg no AREsp 762.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/09/2016)” (Ap 68034/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

“APELAÇÃO — AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE — OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — DIREITO À INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado. O Superior Tribunal de Justiça considera indevida a indenização por acessões construídas sobre área pública irregularmente ocupada (REsp 850970/DF). Recurso não provido.” (Ap 91469/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Portanto, sendo o bem objeto da celeuma inequivocamente público, insuscetível, pois, de apossamento/apoderamento por particulares, ainda que diante de eventual omissão governamental e/ou de transcurso do tempo para pleitear e/ou implementar o que de direito, torna-se, via de consequência, despiciendo se legitimar o direito de posse do particular sobre bem público, tampouco do pleito indenizatório pelas benfeitorias e/ou construções realizadas, além dos lucros cessantes, mediante invocação dos artigos 1.024, 1.196 do CC/02 e do art. 927 do CPC, notadamente diante da observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.
De outro canto, apenas a título de explanação, ainda que se tratasse a hipótese vertente de desapropriação indireta, tal como registrado na sentença hostilizada, a indenização intentada pelos requeridos/reconvintes/apelados se mostraria fadada ao fracasso, já que qualquer responsabilização estatal a esse título, que prescinde de realização de obras pelo Poder Público e/ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, estaria fulminada pela prescrição, cujo prazo se aperfeiçoa pelo período necessário à usucapião extraordinária, que era na ordem de 20 [vinte] anos no Código Civilista de 1916 [art. 698 c/c arts. 550 e 551, e Súmula 119 do STJ – “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”], e que passou a ser de 10 [dez] anos com o advento do Código Civil de 2002, a teor do art. 1.238 e ss., observadas as regras de transição [art. 2.028 e ss.], consoante entendimento consolidado do STJ.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
I – Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos". Enunciado n. 119 da Súmula do STJ.
II – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)", observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 (STJ, AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2016). Nesse sentido: STJ, REsp 1.449.916/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; AgInt no AREsp 1100607/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
III – Especificamente no caso dos autos, considerando que o prazo prescricional foi interrompido em setembro de 1999, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 16.7.2012, antes do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, não se configurou a prescrição.
IV – Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 973.683/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, considerando que os elementos de provas conduzem no sentido de que a duplicação da Av. da FEB redunda à década de 80, consoante dicção das Portarias 087/76, 62/76, 81/76, 135/76 do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER [fls. 151 e ss.], ao passo que o pleito indenizatório intentado em sede de reconvencional se deu tão somente em meados de 2013 [fls. 702/725], quando já transcorrido o prazo prescricional constante do Código revogado, não há se falar em indenização na espécie.
Por essas razões, com a devida vênia à douta 1ª Vogal, acompanho integralmente a eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, para retificar integralmente a r. sentença sob reexame, e dar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para julgar totalmente procedente o pedido formulado na exordial, a fim de confirmar a reintegração de posse em favor do mesmo, na porção da faixa de domínio localizado na Av. da FEB, nº. 2.255, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, autorizando a demolição das benfeitorias sem direito à indenização, e, via de consequência, julgar improcedente o pedido de reconvenção, invertendo-se o ônus sucumbencial.
É como voto.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2018:
POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA INTEGRALMENTE, PROVENDO O APELO E JULGANDO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. A 1ª VOGAL PROVEU EM PARTE O APELO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. CUMPRA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA, OAB/MT 5495.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL)
A questão posta não é nova nas Câmaras de Direito Público. Tenho, reiteradamente, proferido voto no mesmo sentido da Desembargadora Relatora.
Assim, com a devida e respeitosa vênia à divergência, acompanho a maioria.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4º VOGAL)
Senhora Presidente:
Analisei os autos e cheguei a mesma conclusão que a eminente Relatora e a Desembargadora Antônia Siqueira Rodrigues, que os analisaram exaustivamente.
Portanto, acompanho o voto da relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal convocada), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DO 2º, 3º E 4º VOGAIS.
Usaram da palavra as advogadas Débora Letícia Oliveira Vidal, OAB/MT 6224-0 e a Yaná Christina Eubank Gomes Cerqueira, OAB/MT 5495.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA